Tribunal: STF
Processo: Rcl 92855
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos do Processo nº 5433566-28.2025.8.09.0051, por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADI nº 4.639.
O Estado de Goiás narra que é réu no Processo nº 5433566-28.2025.8.09.0051, por meio do qual o TJGO reconheceu o direito de Neuzely Maria Couto Nascimento Bezerra ao benefício previdenciário regulamentado pela Lei nº 15.150/05, decorrente do falecimento de seu cônjuge, Fábio Ivo Bezerra.
Aduz que a decisão do TJGO desrespeita o julgado na ADI nº 4639, pois, embora Fábio Ivo Bezerra tenha se aposentado pelo regime da Lei nº 15.150/05 em 2009, o fato gerador do benefício de pensão por morte ocorreu somente em 13/12/24, após o julgamento da ação paradigma, não estando o direito alcançado pela modulação dos efeitos da decisão paradigma do STF. No ponto, argumenta que,

“à época do falecimento do segurado, já havia sido excluída do ordenamento jurídico do Estado de Goiás a possibilidade de percepção da pensão por morte fulcrada na Lei Estadual nº 15.150/2005, posto que o acórdão da ADI nº 4639/GO deu-se em 08/04/2015, marco temporal intransponível estabelecido para fins da modulação de efeitos que assegurou apenas àqueles que, ‘até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão’” (e-doc. 1, p. 6)

Requer, no pedido liminar, a suspensão do acórdão reclamado, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
No presente caso, o Estado de Goiás aponta como paradigma a ADI nº 4.639, de relatoria do Min. Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/15).

O STF declarou a inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para prestigiar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento da ação direta (26/3/15), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.
In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao desprover a  apelação do Estado de Goiás, manteve a sentença que condenou o ente estadual ao pagamento da pensão previdenciária pelo regime da Lei nº 

indicada nos autos a partir do óbito do cônjuge da ora beneficiária. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:

“A controvérsia cinge-se em verificar se a autora, ora apelada, possui direito à pensão por morte custeada pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Goiás, considerando que o instituidor do benefício, embora aposentado em 2009 com base na Lei Estadual nº 15.150/2005, faleceu em 2024, após a declaração de inconstitucionalidade da referida lei pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.639/GO.
No caso, é incontroverso que o cônjuge da apelada, Fábio Ivo Bezerra, faleceu em 13 de dezembro de 2024 (ev. 1, arq. 8). Também é fato que a Lei Estadual n. 15.150/2005, que instituía o regime previdenciário dos serventuários extrajudiciais, foi declarada integralmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.639/GO.
No julgamento da ADI 4.639/GO, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha declarado a inconstitucionalidade integral do diploma normativo, modulou os efeitos do acórdão para resguardar a situação jurídica daqueles que, até a data da publicação da decisão, já tivessem implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria ou pensão, conforme se extrai da ementa:
(...)
Na hipótese dos autos, verifica-se que o instituidor da pensão, Fábio Ivo Bezerra, aposentou-se em 2009, anteriormente à publicação do acórdão proferido na ADI nº 4.639/GO, ocorrida em 08/04/2015. Consequentemente, o direito à aposentadoria já estava consolidado e foi expressamente resguardado pela modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.
A questão que se impõe é se tal proteção se estende ao benefício derivado de pensão por morte, cujo fato gerador (o óbito) ocorreu em 2024. A tese do apelante, de que se aplica a lei vigente à data do falecimento (tempus regit actum), não prevalece neste contexto peculiar.
A pensão por morte, embora autônoma, possui natureza derivada e dependente do benefício originário do qual emana. Se o direito à aposentadoria foi validamente constituído e preservado pela modulação, a consequência lógica é a projeção dessa condição à pensão por morte.
A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido, como bem demonstram os seguintes precedentes:
(...)
Dessa forma, a sentença hostilizada refletiu adequadamente a realidade jurídica, alinhando-se à jurisprudência consolidada e à modulação conferida pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 2, p. 273 a 276)

Opostos embargos de declaração pelo Estado de Goiás, esses foram rejeitados em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI 4.639/GO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado de Goiás contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e deu parcial provimento à remessa necessária, mantendo o direito da autora à pensão por morte de ex-serventuário extrajudicial. O embargante alega omissão no julgado por não ter apreciado a regra do art. 40, caput, da CF, que limita a concessão de benefício previdenciário pelo Regime Próprio de Previdência Social apenas a servidor público titular de cargo efetivo, e requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que reconheceu o direito à pensão por morte de ex-serventuário extrajudicial, com base na modulação de efeitos da ADI n. 4.639/GO, incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a regra do art. 40, caput, da CF, que trata da concessão de benefício previdenciário a servidor público titular de cargo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC. 
4. O acórdão embargado fundamentou de maneira clara a manutenção do direito à pensão por morte na situação jurídica excepcional decorrente da modulação de efeitos da ADI n. 4.639/GO, que resguardou direitos de aposentadoria de serventuários extrajudiciais que já haviam preenchido os requisitos antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 15.150/2005. 
5. A aplicação da regra geral do art. 40, caput, da CF foi implicitamente afastada, pois o caso concreto é regido pela exceção criada pela própria Corte Constitucional, em respeito à segurança jurídica e aos direitos adquiridos. 
6. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão apresentou solução jurídica completa e fundamentada, sendo a pretensão do embargante, sob o pretexto de prequestionamento, o de rediscutir o mérito da causa. 
7. Para fins de prequestionamento, a mera interposição dos embargos de declaração já esgota a instância, sendo desnecessário o acolhimento ou a menção expressa a dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (e-doc. 2, p. 296 e 297)

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assentou que, apesar do de cujus ter falecido em 13/12/24, fora, portanto, do marco temporal fixado na modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI nº 4.639/GO (26/3/15), a pensão por morte deveria ser reconhecida, pois a antiga aposentadoria à qual se conectaria o citado benefício estava abarcada por tal modulação. 
Ocorre que, ao concluir assim, o Tribunal de Origem perpetuou solução contrária ao paradigma de observância obrigatória, em desrespeito à eficácia da decisão da Suprema Corte, uma vez que a modulação dos efeitos abrange os agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento da citada ação direta (26/3/15), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. Acrescente-se que, conforme a orientação da Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício e que, no caso, o óbito ocorreu posteriormente à citada data, não estando, portanto, a pretendida pensão abarcada pela modulação em referência.
Dessa óptica, entendo que a decisão reclamada viola a eficácia vinculante do julgado na ADI nº 4.639, o que autoriza a intervenção do STF pela via da reclamação como medida necessária à preservação da segurança jurídica que justifica a sistemática de precedentes obrigatórios, sob pena de esvaziamento da autoridade constitucional do Supremo Tribunal Federal.
 Corroborando o entendimento quanto à violação da autoridade da decisão tomada na ADI nº 4.639, cito diversos precedentes, inclusive do Tribunal Pleno, nos quais foram analisados casos análogos ao presente:

“Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência” (ARE nº 1.410.079/GO-AgR-EDv, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/24 — grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ADI 4.639/GO. LEI 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS 26.03.2015. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão rescindenda proferida nos autos do ARE 1.411.711/GO, de relatoria do Min. André Mendonça, deu provimento ao recurso do Estado de Goiás, com fundamento na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.639/GO, uma vez que, apesar de o cônjuge da Recorrida ter se aposentado em 06.02.2012, somente faleceu em 22.02.2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da referida ADI, ocorrida em 08.04.2015. 2. Recentemente, o Plenário no ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.03.2024, confirmou tal entendimento. 3. Homenagem ao princípio da Colegialidade. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º)” (AR nº 3.031/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/3/25).
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI Nº 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Depreende-se dos autos que o óbito do instituidor do benefício, fato gerador da pensão por morte, ocorreu em 19 de julho de 2021, o que afasta a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.508.656/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/12/24 — grifo nosso).
“AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 2005, DE GOIÁS. ADI Nº 4.639/GO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS PARA AQUELES QUE, NA OCASIÃO, JÁ TIVESSEM ATENDIDO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DEFERIMENTO DE PENSÃO QUANDO O ÓBITO DO INSTITUIDOR TIVER OCORRIDO APÓS 08/04/2015. 1. O falecido, tendo reunido os requisitos necessários para a aposentadoria em data anterior a 08/04/2015, obteve o direito a esse benefício. Desse fato não resulta o direito da autora à pensão, o qual surge somente após o falecimento do cônjuge. No caso, o óbito ocorreu após a data limite acima mencionada, ocasião, portanto, em que não mais existia a previsão legal para pagamento da parcela pleiteada. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.465.059/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 14/6/24 — grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, confiram-se as decisões proferidas: Rcl nº 80.642/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/8/25; Rcl nº 60.929/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/12/23.
Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada nos autos do Processo nº 5433566-28.2025.8.09.0051 e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 4.639/GO.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente